Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA.

1. O valor da parcela mensal relativa a contrato de compra e venda de veículo com cláusula de alienação fiduciária é fixada de acordo com o Custo Efetivo Total (CET) e não somente pela aplicação do percentual dos juros remuneratórios sobre o valor financiado.

2. O encargo da tarifa de avalição deve integrar o valor financiado, diante da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva.

3. A ausência de comprovação da prestação do serviço de registro de contrato impõe a devolução, em dobro, dos valores despendidos pelo consumidor e o consequente ajuste do valor da parcela mensal.

4. É hígido o contrato de seguro celebrado por agente capaz que manifestou livremente a sua vontade para obter objeto lícito, possível e de acordo com a forma prescrita ou não defesa em lei, nos termos do art. 104 do Código Civil.

5. Apelação parcialmente provida.